Tribunal: TJPA
Processo: 0802188-76.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802188-76.2023.8.14.0028

APELANTE: CELIO ROBERTO NERES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal), em contexto de violência doméstica, à pena de 1 mês e 15 dias de detenção em regime inicial aberto, por ter ameaçado de morte sua enteada e demais familiares no interior da residência, sob efeito de álcool.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há insuficiência de provas a justificar a absolvição do apelante, especialmente diante da alegação de que a condenação se baseou predominantemente na palavra da vítima e de testemunhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra de forma firme e coerente a autoria e a materialidade delitiva, com base nos depoimentos da vítima, das testemunhas e no auto de prisão em flagrante.

4.

A palavra da vítima, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresenta-se consistente e harmônica com os demais elementos de prova.

5.

Os depoimentos testemunhais corroboram a narrativa da vítima quanto à ocorrência das ameaças de morte proferidas pelo acusado.

6.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando em consonância com outros elementos dos autos.

7.

O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples intimidação capaz de incutir temor, sendo desnecessária a concretização do mal prometido.

8.

A pretensão absolutória encontra óbice na reavaliação do conjunto fático-probatório, quando este se mostra suficiente à condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica.

2.

O crime de ameaça se consuma com a intimidação idônea, independentemente da efetivação do mal prometido.

3.

A existência de conjunto probatório harmônico afasta a alegação de insuficiência de provas para absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147, caput; art. 61, II, “f”. CPP, arts. 155, 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
NEGAR- LHE
provimento, nos termos do voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0802188-76.2023.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE MARABÁ

RECORRENTE: C.R.N.D.S.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por C.R.N.D.S., em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá, que o condenou a prática do delito previsto no art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea ‘f’, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena total de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (ID 32758787).

Segundo a denúncia (ID 32758720), recebida em 19.03.2024 (ID 32758721), narram os autos que no dia 12 de fevereiro de 2023, por volta das 13:00, em residência localizada na Rua Resende, nº 314, Bairro Central, Bom Jesus do Tocantins/PA o denunciado C.R.N.D.S. ameaçou a vítima M.S.O., sua enteada.

Na data e hora supramencionadas, o acusado estava em estado de embriaguez quando passou a ofender a mãe da vítima, ameaçando-a e xingando-a com os seguintes dizeres: “vagabunda e safada”.

A ofendida não suportando a situação, interveio e disse ao denunciado que ele não era bem-vindo na residência e se retirasse. Momento em que ele convidou a mãe da vítima para sair e conversar em outro lugar, entretanto, pouco tempo depois retornaram a casa discutindo novamente. Em meio a discussão, o acusado proferiu ameaças dizendo que iria executar todos que estavam na residência, ou seja, a vítima, sua mãe e seu irmão Thalisson Pablo Costa Sousa.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, concluindo pela procedência integral da acusação.

Em suas razões recursais (ID 32758795), a defesa requer a absolvição do recorrente, sob o argumento de insuficiência probatória, destacando que a condenação se fundamentou exclusivamente no depoimento da vítima e das testemunhas.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 32758797), rebatendo integralmente a tese deduzida pela defesa. Sustentou que as provas foram convergentes, suficiente para embasar o decreto condenatório. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 33511271) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento da apelação.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo recorrente.

II.

MÉRITO

A defesa sustenta ausência de provas suficientes para condenação. Contudo, o conjunto probatório demonstra, de modo firme e coerente, a autoria e a materialidade delitiva, apto a embasar o decreto condenatório. Senão vejamos:

Primeiramente, cumpre ressaltar que a autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovada através dos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como, através do Auto de Prisão em Flagrante BOP nº 00153/2023.1000022-2 (ID 32758693).

A vítima M.S.O., narrou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que: “no dia dos fatos seu ex-padrasto C.R.N.D.S. apareceu na sua casa embriagado; que o acusado começou a beber e a usar drogas e ficava agressivo e tentava bater na sua mãe; da depoente; que no dia dos fatos, o acusado ameaçou a depoente de morte e chamaram a polícia; que após tal fato, o acusado não mais importunou a ofendida; que não se recorda exatamente das palavras, mas se lembra que pegaria uma faca e mataria todo mundo da casa; que o acusado estava sob efeito de álcool.”

A testemunha LICENI COSTA SOUSA, narrou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que: “é mãe da vítima e na época o acusado bebia cachaça e falava palavrões com frequência; que as discussões ocorriam por causa do uso de cachaça e drogas.”

A testemunha THALISSON PABLO COSTA SOUSA, narrou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que: “confirma que M.S.O. foi ameaçada de morte pelo acusado; que o acusado arranjava confusão com outras pessoas; que não se recorda exatamente das palavras; que confirmou que houve ameaça, mas não se recorda as exatas palavras proferidas pelo acusado; que lembra que o acusado dizia que iria a esfaquear e matar.”

Desta feita, o conjunto probatório formado no processo é robusto e harmônico. Os depoimentos, analisados em conjunto, convergem de modo indiscutível para a comprovação do delito pelo apelante.

Outrossim, o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a simples intimidação capaz de incutir temor na vítima, sendo desnecessário o efetivo cumprimento da promessa de mal injusto e grave, circunstância devidamente demonstrada na espécie.

Cumpre destacar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, conforme jurisprudência colacionada nos autos, a palavra da vítima, quando firme e em consonância com o conjunto probatório, é apta a embasar decreto condenatório, sendo irrelevante a ausência de testemunhas presenciais, dada a natureza clandestina desses delitos.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Assim, entendo que o conjunto de provas demonstra de maneira clara e segura que o recorrente praticou os crimes previstos no art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea ‘f’, ambos do Código Penal, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026